Tribunal: STF
Processo: HC 241837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.